Tribunal: TJSP
Processo: 0001467-06.2013.8.26.0116
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – Conjunto probatório suficiente para condenação. Apreensão do bem subtraído na posse do réu. Versão exculpatória inverossímil. Prova testemunhal coesa e harmônica – Desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade. Comprovação do dolo – Reprimenda. Redução. Necessidade. Afastamento dos maus antecedentes. Ausência de informações sobre o trânsito em

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – Conjunto probatório suficiente para condenação. Apreensão do bem subtraído na posse do réu. Versão exculpatória inverossímil. Prova testemunhal coesa e harmônica – Desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade. Comprovação do dolo – Reprimenda. Redução. Necessidade. Afastamento dos maus antecedentes. Ausência de informações sobre o trânsito em julgado – Regime. Imposição do aberto – Substituição. Possibilidade. Presença dos requisitos legais – Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000034103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0001467-06.2013.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
EDUARDO EDIRLEI VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo para reduzir a pena para um ano de reclusão, mais o pagamento de dez dias-
multa, fixar o regime prisional aberto e substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
tempo da condenação e na modalidade a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO
GOUVÊA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38538
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 0001467-06.2013.8.26.0116
Apelante: Eduardo Edirlei Vieira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Lindomar Costa de Freitas e Joselmo Souza dos Santos
Comarca: Campos do Jordão
Juiz de 1a Instância: Mateus Veloso Rodrigues Filho
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL
RECEPTAÇÃO
Conjunto
probatório suficiente para condenação. Apreensão do bem
subtraído
na
posse
do
réu.
Versão
exculpatória
inverossímil. Prova testemunhal coesa e harmônica

Desclassificação
para
a
modalidade
culposa.
Impossibilidade. Comprovação do dolo
Reprimenda.
Redução.
Necessidade.
Afastamento
dos
maus
antecedentes. Ausência de informações sobre o trânsito em
julgado
Regime. Imposição do aberto
Substituição.
Possibilidade. Presença dos requisitos legais
Apelo
parcialmente provido.
EDUARDO EDIRLEI VIEIRA foi condenado a
cumprir penas de um ano e dois meses de reclusão, em regime
semiaberto, mais o pagamento de onze dias-multa, pela prática do delito
de receptação (fls. 417/423).
Irresignado apela pugnando pela absolvição por
atipicidade da conduta, porquanto ausente o dolo. Subsidiariamente,
requer a desclassificação da conduta para a modalidade culposa e a
substituição da pena privativa de liberdade (fls. 452/455).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contra-arrazoado o recurso, a Justiça Pública requereu
o seu desprovimento (fls. 457/460), o que foi secundado pela Douta
Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer (fls. 465/470).
É O RELATÓRIO.
O apelante foi condenado porque, nas condições
descritas na denúncia, adquiriu e recebeu um aparelho de telefonia
celular, um óculos de sol e uma pulseira pertencente à vítima J. S.,
sendo conhecedor da origem espúria do bem.
A materialidade é incontroversa, comprovada pelos
boletins de ocorrência (fls. 03/05 e 114/121), auto de exibição e
apreensão (fls. 91/92) e pela prova oral coligida.
A autoria delitiva também é certa, devidamente
demonstrada pelos elementos de prova coligidos.
O apelante assumiu parcialmente os fatos nas duas fases
da
persecução
criminal,
apresentando
versões
exculpatórias
contraditórias e inverossímeis, as quais restaram isoladas nos autos (fls.
397/399 mídia digital).
Asseverou na delegacia ter adquirido os bens, parte
junto a um comerciante informal e o celular em uma feira de barganha.
Efetuou o pagamento e presentou sua esposa com os objetos.
Desconhecia a ilicitude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em Juízo, modificou substancialmente a versão e
alegou que o corréu Joselmo ofereceu os bens dizendo que precisava
vendê-los para honrar dívidas, bem como contribuir com tratamento
médico da filha. Após muita insistência do corréu resolveu ajudá-lo e
lhe emprestou dinheiro recebendo os objetos em garantia da dívida.
Guardou os bens em sua residência, mas sua esposa encontrou a
pulseira e os óculos e passou a utilizá-los. Quanto ao celular, sua esposa
o entregou para a sua genitora para ela usá-lo.
A
testemunha
Eduardo
Fondello,
policial
civil
responsável pela investigação e apreensão dos objetos mencionados na
inicial, disse que passou a atuar na investigação de um crime de roubo.
Rastreou o IMEI do aparelho celular da vítima e chegou até o endereço
do réu. Obteve mandado judicial e conseguiu apreender os bens em
poder da esposa do acusado, que os utilizava. Ela disse que ganhou os
objetos do réu e entrou em contradição ao dizer quem os repassou.
Continuou dizendo que na residência do acusado foram
apreendidos outros objetos produtos de crimes anteriores, inclusive
automóveis.
No tocante aos depoimentos de policiais, inexistindo
motivo concreto para elidi-los, imperioso o reconhecimento dessas
provas como meio idôneo para sustentar a condenação, sobretudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando acompanhadas de outros elementos de convicção, como há nos
autos.
A vítima narrou que seu aparelho de telefonia celular e
vários outros bens foram roubados, sendo que houve recuperação dos
objetos pela polícia.
A alegação do acusado mencionando desconhecimento
quanto à procedência lícita do aparelho não se sustenta, porquanto,
pelos elementos de prova coligidos, é certo que tinha ciência da origem
espúria do celular.
O réu é contraditório ao tentar justificar o recebimento
lícito dos bens, pois na delegacia disse tê-los adquirido em feira de
barganha. Contudo, em Juízo asseverou ter recebido os bens em
garantia de um empréstimo que concedeu ao corréu, tanto que os teria
guardado para evitar deterioração, mas sua esposa os encontrou e
passou a utilizá-los.
A versão judicial do réu é contrariada inclusive pelos
depoimentos das testemunhas Márcia e Mauriléia, respectivamente,
sogra e esposa do acusado.
A testemunha Márcia alegou que o réu presenteou sua
filha com os óculos e a pulseira (fls. 356).
Por sua vez, a testemunha Mauriléia afirmou ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presenteada pelo acusado com os bens e que ele disse tê-los comprado.
A prova testemunha demonstra, portanto, que o acusado
adquiriu os bens de maneira ilícita e plenamente ciente da origem
espúria, tanto é que apresentou versões contraditórias e mentiu para os
familiares sobre a procedência dos objetos.
Se não bastasse, quem compra e recebe aparelho
celular, sem qualquer documentação pertinente ao objeto e idônea a
justificar a procedência, sabe, com segurança, que está praticando o
crime de receptação.
Isto porque, o eletrônico possui valor patrimonial
significativo e exige cuidados referentes a sua compra e venda,
notadamente a emissão de nota fiscal, a qual deverá ser transmitida
quando houver mudança da titularidade.
Assim, praticou o crime ao adquirir e receber o
aparelho, bem de uso pessoal, ciente da forma de aquisição, e sem a
documentação pertinente ao negócio, notadamente nota fiscal. É certo
também que conhecia a origem ilícita dos outros bens, porquanto os
recebeu no mesmo contexto fático.
O entendimento desta c. Câmara Criminal é no sentido de
que a apreensão de bens de origem ilícita na posse dos acusados inverte
o ônus da prova, cabendo à defesa comprovar a posse lícita ou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconhecimento da procedência espúria, fato não verificado nos autos,
sendo suficiente para a comprovação do dolo a presença de indícios1.
Inviável, portanto, a absolvição por insuficiência
probatória, bem como a desclassificação para a modalidade culposa,
pois, como já consignado, a natureza do bem (de uso pessoal - celular),
a forma do recebimento (sem a documentação pertinente), e as
circunstâncias da prisão do réu, indica, com segurança, o dolo do
agente.
A condenação do recorrente era mesmo necessária.
A dosimetria da pena merece reparo.
A pena-base foi fixada em um sexto acima do mínimo
legal em razão dos maus antecedentes (processo n. 25.993/09, do
apenso).
Todavia, analisando a folha de antecedentes no apenso
próprio não localizei informações sobre a data do trânsito em julgado da
condenação mencionada no processo n. 25.993/09, motivo pelo qual
afasto a circunstância judicial em atenção ao princípio constitucional da
presunção de inocência, fixando a base no mínimo legal.
Ausentes outras causas modificadoras da reprimenda,
torno-a definitiva em um ano de reclusão, mais o pagamento de dez
dias-multa.
1 AP. 990.08.024759-0, rel. Carlos Bueno, j. 26.11.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O regime prisional aberto, que ora fixo, é o único
compatível com a quantidade de pena imposta diante da ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação de
serviços à comunidade pelo mesmo tempo da condenação e na
modalidade a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.
Posto isto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
apelo para reduzir a pena para um ano de reclusão, mais o pagamento
de dez dias-multa, fixar o regime prisional aberto e substituir a pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação
de serviços à comunidade pelo mesmo tempo da condenação e na
modalidade a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora